Tribunal: TJSP
Processo: 1003769-25.2016.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Acidente ocorrido em 31/05/2015.
Preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada em contrarrazões. Não acolhimento. Patente o inconformismo do apelante e a pretensão de reverter o julgamento que lhe foi desfavorável em primeiro grau de jurisdição. Direito de recorrer reconhecido.
Mérito. Inexistência de

Ementa:
Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Acidente ocorrido em 31/05/2015.
Preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada em contrarrazões. Não acolhimento. Patente o inconformismo do apelante e a pretensão de reverter o julgamento que lhe foi desfavorável em primeiro grau de jurisdição. Direito de recorrer reconhecido.
Mérito. Inexistência de prova no sentido de que, do acidente sofrido, resultou incapacidade/invalidez permanente. Ônus que competia ao apelante. Laudo pericial que atesta incapacidade temporária, apenas durante o período de consolidação das lesões e atual reabilitação. Condições clínicas já estabelecidas e estáveis. Indenização indevida. Improcedência mantida.
Honorários recursais. Elevação em R$ 200,00 da verba honorária advocatícia de sucumbência fixada pela r. sentença, totalizando R$ 1.000,00, o que atende aos requisitos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015, observada a gratuidade processual.
Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003769-25.2016.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JOÃO TEIXEIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA
LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003769-25.2016.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 16981 - 2/4
Apelação Cível no 1003769-25.2016.8.26.0006
Apelante: João Teixeira de Souza
Apelado: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro Dpvat
Comarca: São Paulo
Voto no 16981
Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de
improcedência. Apelo do autor. Acidente ocorrido em 31/05/2015.
Preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada em contrarrazões. Não
acolhimento. Patente o inconformismo do apelante e a pretensão de
reverter o julgamento que lhe foi desfavorável em primeiro grau de
jurisdição. Direito de recorrer reconhecido.
Mérito. Inexistência de prova no sentido de que, do acidente sofrido,
resultou incapacidade/invalidez permanente. Ônus que competia ao
apelante. Laudo pericial que atesta incapacidade temporária, apenas
durante o período de consolidação das lesões e atual reabilitação.
Condições clínicas já estabelecidas e estáveis. Indenização indevida.
Improcedência mantida.
Honorários recursais. Elevação em R$ 200,00 da verba honorária
advocatícia de sucumbência fixada pela r. sentença, totalizando R$
1.000,00, o que atende aos requisitos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015,
observada a gratuidade processual.
Apelação desprovida.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por João Teixeira de
Souza, contra a r. sentença de fls. 160/162, cujo relatório é adotado, que julgou
improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta em face
de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, fazendo-o nos
seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente
demanda movida por JOÃO TEIXEIRA DE SOUZA em face de SEGURADORA
LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Condeno o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que
arbitro em R$ 800,00, ficando, porém, suspensa a exigibilidade dos encargos da
sucumbência, por ser o demandante beneficiário da assistência judiciária
gratuita”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003769-25.2016.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 16981 - 3/4
Apela o autor (fls. 164/169), sustentando, em síntese, que sofreu
lesão decorrente de acidente de trânsito, fazendo jus à indenização securitária
pleiteada.
O recurso foi regularmente processado, com apresentação de
resposta (fls. 170/173), na qual a apelada pugnou, preliminarmente, pelo não
conhecimento do recurso face à ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão.
É o relatório.
Decido: Preliminarmente, cumpre afastar a pretensão de não
conhecimento aventada nas contrarrazões da apelada, ao argumento de que a
petição recursal não teria impugnado, especificamente, os fundamentos da
decisão.
Com efeito, inexiste óbice ao conhecimento do apelo, eis que o
apelante se insurgiu contra a r. sentença proferida, evidenciando sua intenção
de reverter o julgamento de improcedência e, assim, obter o pagamento da
indenização securitária. Patente, pois, o direito de recorrer, certo que o não
conhecimento do apelo na hipótese dos autos revelaria formalismo exacerbado,
em prejuízo à instrumentalidade processual.
No mérito, compulsando os autos, inexistiu contrariedade ao
acidente de trânsito sofrido pelo apelante em 31/05/2015 (fls. 15/17).
Ocorre que a prova pericial produzida em Juízo (fls. 144/149),
sob o crivo do contraditório das partes, evidenciou, nas palavras do expert:
“No exame clínico apurado realizado não foi determinada a presença de
sinais objetivos de comprometimento da anatomia e funcionalidade
(biomecânica) do cotovelo esquerdo.
[...].
Fundamentado no exame clínico realizado em 28/06/2019 com busca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003769-25.2016.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 16981 - 4/4
alterações funcionais de caráter objetivo e mensurável (como limitação da
mobilidade articular e/ou redução de força muscular), que não foram
evidenciadas, estimo o percentual de comprometimento patrimonial físico
em 0(zero)%.” (fls. 148/149)
Destarte,
ausente
efetiva
comprovação
da
alegada
incapacidade/invalidez de natureza permanente, ônus do qual o apelante não
logrou se desincumbir, sobressai indevida a indenização pleiteada com
fundamento no art. 3o da Lei no. 6.194/74. Nesse sentido, confira-se:
Apelação
Acidente de trânsito - Cobrança de seguro obrigatório
(DPVAT) Laudo pericial Ausência de incapacidade permanente [...].
Se o laudo pericial comprovou que não há incapacidade permanente
para a vítima do acidente automobilístico, incabível a indenização [...].
(TJSP; Apelação 1038560-98.2016.8.26.0562; Relator: Lino Machado;
Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2018; Data de Registro:
01/03/2018)
Portanto, é caso de desprovimento do apelo interposto, mantendo-
se a r. sentença atacada, inclusive por seus próprios fundamentos.
Nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015, elevo os
honorários sucumbenciais em R$ 200,00, totalizando R$ 1.000,00, o que atende
aos requisitos do precitado dispositivo legal, observada a gratuidade processual.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a
oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator